Tribunal: TJSP
Processo: 0010782-60.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Violência de gênero. Perdão da ofendida. Ação penal pública incondicionada. A situação de violência doméstica tem características peculiares que a destacam, ao ver do sistema normativo, das agressões comuns não motivadas pelo gênero, exigindo, portanto, uma análise mais atenta e cuidadosa. Ela não pode ser equiparada à violência ocorrida

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Violência de gênero. Perdão da ofendida. Ação penal pública incondicionada. A situação de violência doméstica tem características peculiares que a destacam, ao ver do sistema normativo, das agressões comuns não motivadas pelo gênero, exigindo, portanto, uma análise mais atenta e cuidadosa. Ela não pode ser equiparada à violência ocorrida entre dois amigos que, embriagados, gratuitamente trocaram tapas em um botequim. É uma violência doméstica se opera em ciclos, alternando um aumento da tensão, explosão agressiva e tentativa de reconciliação, e retornando em sequência novamente à fase de tensão, ciclos estes que, geralmente, se intensificam a cada repetição, notadamente se o agressor perceber a indulgência do auditório humano que contempla sua conduta. Recente pesquisa (MACHADO, Marta; MATSUDA, Fernanda Emy et al. (2015). A violência doméstica fatal: o problema do feminicídio íntimo no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, 72p. [ISBN 978-85-5506-009-0]) demonstrou que a violência doméstica não é pontual, e que, não raro, tal violência se agrava a cada ocorrência, culminando eventualmente no feminicídio. Nesse contexto, equivocado dizer que a reconciliação de um casal que se envolveu em episódio de violência doméstica e familiar contra a mulher represente uma solução do conflito, justificando assim a ausência de intervenção do Estado no caso. Ao contrário, tudo indica que tal reconciliação, geralmente, está inserida no contexto do citado ciclo espiral ascendente da violência, indicando as melhores pesquisas na área que existem grandes chances de que tal agressão, se não confrontada pelo Estado por seus poderes constituídos, e se não repreendida pela sociedade circunstante, voltará a ocorrer, quiçá em formas mais graves ou mesmo fatais. A própria interpretação que se deu à ação penal nesses casos ? pública incondicionada ?, veio na esteira da percepção de que, eventualmente, a mulher se retratava da representação apresentada por sentir-se amedrontada ou mesmo ameaçada pelo acusado, ou, ainda, porque se via em busca de uma paz familiar sabidamente ilusória. Assim, temerário argumentar que o Estado deva lavar as mãos na questão, retornando-se a uma visão já ultrapassada no direito. A proteção à família determinada na Constituição Federal deve ser observada também, e sobretudo, à luz da lei específica sobre violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340/06). Essa norma, quando fala em fins sociais, e em condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, faz referência, claramente, à peculiaridade da mulher enquanto vítima, merecedora de atenção mais qualificada por parte do Estado exatamente porque sujeita a uma violência também peculiar, como já visto. Caso assim não fosse, tal espécie de violência não viria definida, na própria Lei 11.340/06, artigo 6o como uma das formas de violação dos direitos humanos. Não há como se sustentar, assim, o argumento da reconciliação entre as partes envolvidas nos fatos como justificativa para uma absolvição do agressor. Não se imagina, por exemplo, que qualquer juízo do país considerasse que eventual reconciliação entre sequestrador e sequestrado excluísse a ilicitude do fato, ou que entre homicida e sua vítima implicaria exclusão de ilicitude na tentativa de homicídio. Não há porque ser diferente com a violência doméstica. Necessário tomar redobrada cautela com depoimentos de vítimas que, em investigações processuais de violência de gênero, buscam, de modo lacônico e inusitado, retratar-se de seus depoimentos anteriores, agora para favorecer seus companheiros. Não se pode admitir que, aproveitando-se de uma cultura de impunidade, homens depois façam e exijam de suas companheiras uma segunda e inverídica versão perante as autoridades para, com isso, safarem-se eles de uma responsabilidade por sua injustificada conduta anterior. Há de se apreciar casos de agressão de gênero com todo o cuidado próprio que eles exigem, inclusive para a devida avaliação da prova quando ela indica com precisão que a segunda versão da vítima nada mais faz que buscar proteger indevidamente o agressor que, por ter se desagradado de sua fala, deixou no corpo da ofendida as marcas da violência. É que essa violência não diz respeito apenas a uma mulher, mas coletivamente a todos e todas. Não cabe, pois, ser esquecida ou apenas ignorada como se pouco ou nada fosse.